Tribunal: TJDFT
Processo: 0713701-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. VEDAÇÃO PREQUESTIONAMENTO.

1. No que tange aos vícios apontados, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação.

2. Em relação aos pedidos de esclarecimentos, "o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos do autor, mas a fundamentar o julgado com as razões suficientes à exposição de seu convencimento. Ausência de omissão. Precedentes.” (STF, 2a T., MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019).

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento, porquanto se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC.

5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

6. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.